Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-88.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Inobstante o autor ter juntado aos autos orçamento emitido pela ré e a cópia do documento pessoal de seu preposto, referidos documentos não são aptos para comprovar a entrega do bem à oficina mecânica (ID 14158959 - Pág. 2/3). Na mesma linha, o Boletim de Ocorrência 632/2018 também não é capaz de comprovar o encaminhamento do automóvel para reparo na oficina ré, uma vez que se trata de investigação, ainda em apuração, baseada somente no relato unilateral do autor Lásaro Magalhaes (ID 14158041).
4. Por fim, o indeferimento de oitiva de testemunhas por si só não pode ser considerado cerceamento de defesa, uma vez que o autor, por duas vezes, foi intimado para apresentar os documentos que comprovassem a entrega do veículo para conserto na empresa ré sob a fundamentação de que a demanda, por sua natureza e valor, exige prova documental da entrega do bem (ID 14158057 e 14158963).
5. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.